Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000109-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: LAURENICE NOVAIS SOUZA

Advogado(s)
:
LEONARDO GAMA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELA AUTORA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Ficsa S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível e Comercial de Vitória da Conquista, que concedeu tutela provisória para suspender os descontos em benefício previdenciário da autora, sob o fundamento de inexistência de contratação válida e risco à subsistência da parte agravada.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na possibilidade de suspensão dos descontos relativos a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela beneficiária, e na validade da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente em razão da hipossuficiência da autora.

Verossimilhança das alegações demonstrada pela autora ao apresentar extratos com os descontos impugnados, bem como ao relatar ausência de ciência sobre a contratação.

Existência de risco de dano irreparável diante do caráter alimentar do benefício previdenciário, justificando a concessão da medida liminar.

Inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, diante da possibilidade de posterior devolução dos valores em caso de improcedência da demanda.

Razoabilidade e proporcionalidade da multa diária fixada em R$ 100,00, com teto de R$ 10.000,00, como meio coercitivo para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando há indícios de inexistência de contratação válida. 2. A multa diária fixada para assegurar o cumprimento de obrigação judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento de nº
8000109-86.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO FICSA S/A
e como Agravada
LAURENICE NOVAIS SOUZA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA